Tribunal: TJPA
Processo: 0866421-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866421-44.2020.8.14.0301

APELANTE: DICILENE SERRA SOBRINHO

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, WIERMANN PROMOCAO DE VENDAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. LEI Nº 11.795/2008. TEMA 312 DO STJ. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que afastou a restituição imediata das parcelas pagas por consorciado desistente e rejeitou pedido de indenização por danos morais, aplicando-se a sistemática da Lei nº 11.795/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a restituição imediata das parcelas pagas por consorciado desistente, antes do encerramento do grupo; (ii) verificar eventual abusividade de cláusula contratual que condiciona a devolução ao sorteio ou ao término do grupo; e (iii) aferir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 22, § 2º, e 30 da Lei nº 11.795/2008, o consorciado excluído ou desistente fará jus à restituição das quantias pagas ao fundo comum, observada a sistemática de contemplação por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema 312), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que a devolução das parcelas ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias após o encerramento do plano.

5. A cláusula contratual que prevê a restituição ao final do grupo decorre da própria natureza mutualista do sistema de consórcios, não configurando, por si só, abusividade, ainda que incidente o Código de Defesa do Consumidor.

6. Inexistindo prova de vício de consentimento, propaganda enganosa ou descumprimento do dever de informação, não há fundamento para anulação contratual ou restituição imediata dos valores.

7. O mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo à honra ou dignidade da parte.

8. Inexistindo elementos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção, sendo cabível a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente, nos contratos regidos pela Lei nº 11.795/2008, deve ocorrer nos termos da legislação específica e do Tema 312 do STJ, não sendo devida de forma imediata.

2. A cláusula contratual que condiciona a devolução ao sorteio ou ao encerramento do grupo não é abusiva, por decorrer da natureza mutualista do sistema de consórcios.

3. O mero dissabor decorrente da desistência contratual não enseja indenização por dano moral, ausente demonstração de ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008, arts. 22, § 2º, e 30; CPC, arts. 6º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CC, arts. 138 e seguintes; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; TJPA, RI 01500553720158149001, Rel. Carmen Oliveira de Castro Carvalho, j. 18.05.2016; TJSC, APL 5013159-46.2019.8.24.0023, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 26.10.2021; TJMG, AC 10000212193148001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 03.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DICILENE SERRA SOBRINHO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática por mim proferida que, nos autos da Apelação Cível nº 0866421-44.2020.8.14.0301, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de improcedência.

Na origem, a agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais, alegando ter aderido a grupo de consórcio em 26/03/2020, com carta de crédito no valor de R$ 100.000,00, efetuando pagamento inicial de R$ 7.473,00. Em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19, requereu o cancelamento do contrato e a devolução imediata dos valores pagos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a restituição ao consorciado desistente deve observar o disposto na Lei nº 11.795/2008, ocorrendo por sorteio ou após o encerramento do grupo.

Interposta Apelação, esta foi conhecida e desprovida monocraticamente, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 312).

No presente Agravo Interno (ID. 25905049), a agravante sustenta, em síntese, abusividade da cláusula contratual que condiciona a devolução ao encerramento do grupo ou sorteio; interpretação equivocada do Tema 312 do STJ; ocorrência de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa; configuração de dano moral; inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Requer a reforma da decisão monocrática.

Regularmente intimadas, as agravadas apresentaram contrarrazões.

A WIERMANN PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI pugna pelo não provimento do agravo, defendendo que a restituição condicionada ao sorteio/encerramento encontra amparo na Lei nº 11.795/2008, sendo necessária à preservação do equilíbrio do sistema consorcial. Sustenta, ainda, que a alegação de onerosidade excessiva não se sustenta à luz do princípio da função social do contrato e que a incidência do CDC não autoriza desconstituir regra específica do regime de consórcios. Afirma inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito e por se tratar de mero aborrecimento. Requer a manutenção integral da decisão agravada.

A COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA também requer a manutenção do decisum, argumentando que houve produção de prova no sentido de inexistir promessa de contemplação imediata e que a documentação assinada pela consumidora indicaria, de forma expressa, que não há comercialização de cotas contempladas, afastando vício de consentimento, fraude ou propaganda enganosa. Sustenta que, sendo improcedente o pedido principal, igualmente não subsiste pretensão de dano moral.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição imediata das parcelas pagas por consorciada desistente.

O contrato foi celebrado sob a égide da Lei nº 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios.

Os arts. 22, §2º, e 30 da referida lei dispõem que o consorciado excluído participará dos sorteios para restituição das quantias pagas ao fundo comum, sendo o valor apurado conforme critérios legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema 312), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a restituição ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Nesse sentido, confira-se, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.”( REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência desta Corte:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. REVELIA MANTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. CONTRATO PACTUADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº. 11.795/2008.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DO SORTEIO OU APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”. (TJ-PA - RI: 01500553720158149001 BELÉM, Relator: CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO, Data de Julgamento: 18/05/2016, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 24/05/2016)

No caso concreto, não se verifica qualquer circunstância excepcional apta a afastar a incidência da legislação específica ou do precedente vinculante.

A cláusula que condiciona a restituição ao sorteio ou ao encerramento do grupo decorre da própria estrutura mutualista do sistema de consórcios, não configurando, por si só, abusividade.

Acerca do assunto, jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, E PRÊMIO SEGURO - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL - APLICABILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, E PRÊMIO SEGURO - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL - APLICABILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, E PRÊMIO SEGURO - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL - APLICABILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS -- RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, E PRÊMIO SEGURO - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL - APLICABILIDADE. Em caso de exclusão ou desistência de um dos consorciados, a restituição das parcelas pagas far-se-á de forma corrigida,
inexistindo direito à restituição integral dos valores pagos, sendo lícita retenção da taxa de administração, adesão e prêmio seguro, se contratados
. O STJ assentou o entendimento no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33, da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do BACEN, não havendo que se falar em abusividade da taxa fixada em percentual superior a 10%. Aplicável a cláusula penal no percentual de 10% sobre o valor do crédito devido ao consorciado, prevista no contrato, porque a desistência de um dos participantes, após já formado o grupo, onera todos os outros componentes.” (TJ-MG - AC: 10701130037222002 Uberaba, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2017).

Embora se trate de relação de consumo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica nulidade automática de cláusulas previstas em lei específica.

A sistemática prevista na Lei nº 11.795/2008 visa preservar o equilíbrio econômico do grupo consorciado, inexistindo demonstração concreta de desvantagem exagerada.

Não há falar em enriquecimento sem causa, uma vez que a restituição é assegurada nos termos legais.

A negativa de devolução imediata decorreu da aplicação regular de cláusula contratual válida e da legislação de regência.

Nesse diapasão, verifica-se que não há elementos mínimos de verossimilhança para se considerar a veracidade de que a empresa apelada prometeu ao apelante a entrega imediata de carta de crédito, mas a própria parte autora/apelante trouxe provas de que a recorrida observou o dever de informação.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE "RESCISÃO CONTRATUAL" CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE "RESCISÃO" DO CONTRATO QUE DEVE SER COMPREENDIDO COMO DE "ANULAÇÃO". NARRATIVA DA EXORDIAL NO SENTIDO DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO QUE DEVE CONSIDERAR O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, § 2º, DO CPC. ALEGADA
PROMESSA DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DE CARTA DE CRÉDITO E PROPAGANDA ENGANOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA IINEQUIVOCAMENTE PARA A CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. PACTO COM CLÁUSULAS CLARAS E COMPREENSÍVEIS ACERCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO.
OBSERVAÇÃO ESCRITA NA AVENÇA - "ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO" - DESTACADA EM COR VERMELHA E EM CAIXA ALTA, PRÓXIMA À ASSINATURA DO AUTOR. OUTROSSIM, CONFIRMAÇÃO ACERCA DA CIÊNCIA DE TAL INFORMAÇÃO EM GRAVAÇÃO TELEFÔNICA COM PREPOSTO DA APELADA. VONTADE MANIFESTA E FIRMADA POR PESSOA CAPAZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - APL: 50131594620198240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5013159-46.2019.8.24.0023, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 26/10/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“EMENTA: APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL -
CONSÓRCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA - RESCISÃO DO CONTRATO POR DESISTÊNCIA
- DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Incumbe ao autor o ônus probandi quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prescreve o art. 373 do NCPC.
O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.
Ausente a prova do vício de consentimento, não há que se falar em rescisão contratual.
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído deve ser efetuada em até trinta dias a partir do encerramento do plano, não sendo obrigatória a devolução imediata.
Para que a restituição seja completa, a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo desembolso. Conforme entendimento do STJ, os juros de mora devem incidir após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. V .V. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de um comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio imobiliário, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional e razoável.” (TJ-MG - AC: 10000212193148001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

A situação narrada configura mero dissabor decorrente de relação contratual, não havendo prova de abalo à honra, imagem ou dignidade da agravante.

Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar.

Assim, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026